Tribunal: STF
Processo: RE 598695
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 536. INCIDÊNCIA DE COFINS SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    "TRIBUTÁRIO. SOCIEDADES COOPERATIVAS. COFINS. NÃO-INCIDÊNCIA. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. ART. 79 DA LEI 5.764/71. PRECEDENTES DO STJ. 1. Os atos cooperativos típicos não se sujeitam à incidência da contribuição para a COFINS, eis que, por expressa dicção da norma contida no art. 79 da Lei nº 5.764/71, as sociedades cooperativas quando praticam atos que lhe são próprios, não auferem lucro, já que, nestes casos, tanto as despesas como os resultados positivos do exercício são partilhados, proporcionalmente, entre os associados. Precedentes do STJ (RESP Nº 645.459-MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 29.11.2004, p. 259, e RESP Nº 543.828-MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 25.02.2004, p. 160). 2. Apelação e remessa desprovidas” (Processo n. 200384000108999, Apelação Cível, Desembargador Federal Francisco Wildo, Primeira Turma, julgado em 23.3.2006, publicado no DJ de 7.4.2006, fl. 43, e-doc. 24).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o inc. IX do art. 93, a al. c do inc. III do art. 146, o § 6º do art. 150, os incs. V e VI do parágrafo único do art. 194 e o caput, os incs. I, II e III e o § 7º do art. 195 da Constituição da República.



    Argumenta que o Tribunal de origem, “apesar de considerar válida a revogação da Lei Complementar n. 7/91 por norma ordinária, reconheceu a não incidência da COFINS sobre os atos cooperativos típicos, invocando o artigo 79, parágrafo único da Lei n. 5.764/71” (fl. 145, e-doc. 23).



    Assevera “sem fundamento o argumento de que ocorre a não incidência da COFINS em relação aos cooperativos, em virtude de que inexistiria, neste caso, uma receita a integrar o faturamento, na medida em que o resultado positivo decorrente desses atos pertenceria, proporcionalmente, a cada um dos cooperados” (fl. 7, vol. 33).



    Ressalta que “a argumentação desenvolvida pelo Desembargador Federal Relator Luiz Carlos de Lugon na Apelação em Mandado de Segurança n. 1999.70.05.003502-0/PR é decisiva, ao rechaçar de forma irrepreensível, a ideia de que existe a não-incidência da COFINS sobre atos cooperativos, sem que exista disposição legal nesse sentido” (fl. 149, e-doc. 23).



    Pede “que conheça do presente recurso e lhe dê provimento, para o fim de que seja declarada a nulidade do r. Acórdão recorrido, por contrariar o artigo 93, IX da Constituição Federal ou, caso não seja este o entendimento, que o Acórdão seja reformado no sentido de ser reconhecida a incidência da COFINS” (fl. 4, vol. e-doc. 24).



    3. Em 18.8.2009, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar-se o julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 598.085, Tema 177 (e-doc. 1).



    4. No juízo de retratação do Tema 177 da repercussão geral, o Tribunal de origem, em 5.3.2020, manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 177. LEGITIMIDADE DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA MEDIDA PROVISÓRIA 1858/99. REVOGAÇAO DA ISENÇÃO DA COFINS E DO PIS SOBRE AS SOCIEDADES COOPERATIVAS. JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE OS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS PAUTADA NA LEI Nº 5.764/71. ACÓRDAO DA TURMA QUE NÃO COLIDE COM O JULGADO PARADIGMA.



    1. O juízo de adequação é uma consequência da adoção, pelo direito brasileiro, do efeito vinculante das decisões das Cortes Superiores, exaradas sob o regime de recursos repetitivos, no Superior Tribunal de Justiça, e, no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 



    2. Tal medida garante a segurança jurídica tanto reclamada pelos jurisdicionados, além de evitar que milhares de processos sejam enviados às instâncias superiores discutindo a mesma tese. Por isso, também é medida de economia processual.



    3. Na verdade, a lei processual vigente prevê esse ‘novo julgamento de mérito’, que não se opera, contudo, de imediato. Isso porque o Colegiado de origem analisara o cabimento, ou não, do juízo de adequação, ao cotejo das teses discutidas no processo específico.4. No caso concreto, o aresto do Colegiado não contraria tese firmada no paradigma do Supremo Tribunal Federal (Tema 177 - ‘são legítimas as alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.858/1999, no que revogou a isenção da COFINS e da contribuição para o PIS concedidas às sociedades cooperativas’).



    5. A contribuinte Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - CREDISUPER ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributaria para afastar a cobrança da COFINS incidente sobre os atos cooperativos próprios, nos termos instituídos pela Lei nº 9.718/98 e da Medida Provisória nº 1.858/99.



    6. A sentença julgou procedente, em parte, o pedido, para declarar a inexistência de relação jurídica tributaria consubstanciada na exigibilidade da COFINS, incidente sobre os atos cooperativos próprios, nos termos instituídos pela Lei nº 9718/98 e pela Medida Provisória nº 1.858/99.



    7. Por sua vez, ao julgar a apelação da Fazenda Nacional, a Primeira Turma negou-lhe provimento, mantendo a sentença, mas por outros fundamentos, reconhecendo, inclusive, a validade da revogação da isenção da COFINS veiculada por Medida Provisória (1.858/1999), mas, por força da regra inserta no art. 79 da Lei n. 5.764/71, declarou a não incidência da COFINS sobre os atos cooperativos típicos. Transcreve-se, o seguinte excerto do voto condutor: ‘Nessa ordem de ideais, afigurar-se-ia legítima a revogação da isenção veiculada pela Medida Provisória nº 1.858-6, relativamente às sociedades cooperativas’.



    8. Destarte, no julgamento da apelação, o pedido autoral foi acolhido com base na Lei n. 5.764/71, independentemente das alterações trazidas pela MP 1.858/99, que foram consideradas legítimas, na mesma linha de entendimento do STF, ao julgar a repercussão geral do Tema 177.



    9. Interposto recurso especial pela Fazenda Nacional, o STJ, analisando-o, manteve os fundamentos do aresto deste Tribunal, do qual se extrai o seguinte: ‘A pratica de atos cooperativos, realizados na forma descrita na Lei n. 5.764/71, não configura hipótese de incidência de contribuição social, caracterizando-se, consequentemente, indevida. Destarte, frise-se, in casu, a não incidência da COFINS e do PIS nos atos cooperados, compreendidos a captação de recursos de cooperados, os empréstimos a cooperados e as aplicações financeiras’.



    10. Ao julgar embargos de declaração do ente fazendario, o Ministro Relator afastou o vício de omissão: ‘Notória a pretensão infringente almejada pela embargante, com a oposição dos embargos declaratórios, uma vez que pretende seja aplicado, ao caso dos autos, entendimento diverso ao ja iterativamente firmado pela jurisprudência do STJ, o qual preconiza a não-incidência de contribuição social em casos de atos realizados conforme a Lei n. 5.764/71’.



    11. Após o julgamento do recurso especial, os autos retornaram da Suprema Corte, por força da existência de repercussão geral da matéria atinente à validade das alterações da Medida Provisória nº 1.858/99, que não foram, como dito alhures, decisivas para o julgamento da apelação neste Tribunal.12. Juízo de adequação não exercido” (fls. 5-6, e-doc. 12).



    5. A recorrente reiterou os argumentos do recurso extraordinário e pediu “a remessa dos autos ao Vice-presidente do TRF/5ª Região para que seja encaminhado ao col. STF tendo em vista já ter ocorrido o juízo de admissibilidade recursal com a admissão do mesmo” (fls. 10-11, e-doc. 3).



    6. Em 4.2.2022, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação:



    “Devolvido o processo à Turma julgadora para eventual juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC/2015) quanto à Tese 177 do STF, aquele órgão fracionário manteve o acórdão recorrido, ao argumento de que ‘no julgamento da apelação, o pedido autoral foi acolhido com base na Lei 5764/71, independentemente das alterações trazidas pela MP 1858/99, que foram consideradas legítimas, na mesma linha de entendimento do STF, ao julgar a repercussão geral do Tema 177’, razão pela qual, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade e tendo sido prequestionada a matéria no tocante à alegação recursal de suposta ofensa aos arts. 194, parágrafo único, V e VI, 195, caput, I, ‘b’, II e III, § 7 º e 150, § 6º, da CF/88, ADMITO o recurso extraordinário do ente público, na forma do art. 1.041, caput, do CPC/2015” (e-doc. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 672.215-RG, Tema 536, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à incidência de Cofins, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo, como firmado pelo Plenário Virtual: 



    “TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE ‘ATO COOPERADO TÍPICO’ E ‘ATO COOPERADO ATÍPICO’. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE ‘ATO COOPERATIVO’, ‘RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA’ E ‘COOPERADO’. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7º e 239 DA CONSTITUIÇÃO. Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de ‘ato cooperado’, ‘receita da atividade cooperativa’ e ‘cooperado’. Discussão que se dá sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG), bem como da ‘possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.158-33, originariamente editada sob o nº 1.858-6, e nas Leis nºs 9.715 e 9.718, ambas de 1998’ (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli)” (DJe 30.4.2012).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 599.362, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que, “nos autos do RE nº 672.215/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, o tema do adequado tratamento tributário do ato cooperativo será retomado, a fim de se dirimir controvérsia acerca da cobrança de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, incidentes, também, sobre outras materialidades, como o lucro, tendo como foco os conceitos constitucionais de ‘ato cooperativo’, ‘receita de atividade cooperativa’ e ‘cooperado’ e, ainda, a distinção entre ‘ato cooperado típico’ e ‘ato cooperado atípico’” (DJe 8.11.2016).



    A Primeira Turma e a Segunda Turma deste Supremo Tribunal manifestaram-se pela devolução do processo à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito desse tema de repercussão geral:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATOS COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA ORIGEM. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 536. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos da jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal (STF), encontram-se prejudicados os recursos extraordinários interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ante a perda superveniente do seu objeto – substituição do acórdão impugnado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça. 2. O STF, no julgamento do RE 672.215-RG (Tema 536), irá discutir o tema do adequado tratamento tributário do ato cooperativo, a fim de se dirimir controvérsia acerca da cobrança de contribuições sociais destinadas à seguridade social. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Reiterada a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral” (RE n. 587.931-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2019).



    “Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo. 4. Matéria analisada no RE-RG 672.215 (tema 536). 5. Embargos acolhidos apenas para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil” (RE n. 546.525-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no 
Recurso Extraordinário n. 1.285.868, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.3.2022; no Recurso Extraordinário n. 530.122-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.12.2021; e no Recurso Extraordinário n. 580.059, de minha relatoria, DJe 2.7.2020.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário interposto, os autos deverão retornar ao Tribunal de origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora